Tribunal: TJDFT
Processo: 0734646-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734646-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATSU NITEROI VEICULOS E SERVICOS LTDA., RMR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c requerimento de tutela de evidência, determinou que os autores, ora agravantes, emendassem a petição inicial. Os agravantes afirmam que a determinação de emenda à petição inicial, em razão de possível litisconsórcio passivo necessário, não merece prosperar. Explicam que a transferência do gravame visa somente a regularização do veículo. Alegam que se trata de questão administrativa, que não depende da anuência do terceiro. Ressaltam que o gravame existente sobre o veículo do terceiro deixou de existir em razão da alteração do seu chassi. Sustentam que o que se pretende é o restabelecimento do gravame no veículo do terceiro, em razão da alienação fiduciária em garantia contratada por ele. Salientam que, atualmente, o gravame está registrado indevidamente no veículo dos agravantes, e que entendimento diverso impossibilita a efetivação de qualquer medida judicial com o objetivo de regularizar o veículo. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 30288809; 30288810). Intimados para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a matéria impugnada não encontrar respaldo no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, os agravantes apresentaram petição na qual defendem, em suma, o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. No presente caso, contudo, recorre-se da decisão que determinou a emenda à petição inicial. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1.704.520/MT). Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a emenda à inicial, uma vez que tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, tratando-se, portanto, de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1355490, 07039480520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14.7.2021, publicado no PJe: 26.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19.8.2021, publicado no DJE: 1.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve qualquer análise a respeito da referida medida. Tampouco há que se falar em aplicação do art. 1.015, inc. VIII, do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão agravada não rejeita requerimento de limitação do litisconsórcio. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator